Tribunal: TJMT
Processo: 1013129-56.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013129-56.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MATHEUS SAMPAIO NOVAK DA SILVA - CPF: 082.082.881-52 (RECORRIDO), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação, determinando o restabelecimento do serviço de abastecimento de água, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a suspensão do fornecimento de água foi legítima; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento exige prévia notificação formal do consumidor em prazo não inferior a 30 dias, conforme previsto no art. 40, inciso V e § 2º, da Lei nº 11.445/2007, art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 e art. 6º, inciso VII, da Lei nº 13.460/2017.

4. No caso concreto, não houve comprovação de notificação prévia do consumidor sobre a possibilidade de suspensão do serviço essencial em razão do não pagamento tempestivo das faturas vencidas em 02/2025 e 03/2025, configurando conduta ilícita da reclamada.

5. A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial, gera dano moral
in re ipsa
.

6.
Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte autora ajuizou reclamação em face da Reclamada, tendo notificado que é usuário dos serviços de abastecimento de água e que foi surpreendido com o corte no fornecimento de água em sua residência em 25/04/2025. Requereu a condenação da Reclamada em danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que, embora não foi comprovada a adimplência do Autor, a parte reclamada não comprovou que houve notificação prévia do consumidor acerca do corte e que a conduta da reclamada configura falha na prestação de serviço e, por consequência, o dever de indenizar.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que a suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão de inadimplência de faturas referentes as faturas de 02/2025 e 03/2025 e que houve a devida notificação da parte autora.

Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a
síntese.

VOTO

Colendos Pares.

As autarquias e concessionárias responsáveis pelo fornecimento água e saneamento básico estão autorizadas a suspenderem seus serviços, dentre outras hipóteses previstas em Lei, nos casos de inadimplemento pelo usuário, todavia, para que a referida suspensão ocorra, deve haver a formal e prévia notificação do consumidor em prazo não inferior a 30 (trinta) dias (art. 40, inciso V e § 2º, da Lei nº 11.445/2007; art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95; e 6º, inciso VII, da Lei nº 13.460/2017).

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CRÉDITO NÃO COMPENSADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) 3. A concessionária de serviço público não pode suspender o fornecimento de serviço essencial, como o abastecimento de água, sem notificar previamente o consumidor, nos termos do art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/1995, sob pena de violação do princípio da continuidade do serviço público. 4. A existência de crédito em favor do consumidor decorrente de pagamento em duplicidade afasta a legitimidade da suspensão do fornecimento, especialmente quando o valor devido é irrisório em comparação ao crédito existente. 5. A ausência de comunicação prévia sobre a não compensação do crédito com as taxas pendentes constitui omissão grave e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 22 do CDC. 6. A interrupção indevida do serviço essencial, aliada aos transtornos vivenciados pelo consumidor — como tomar banho em posto de gasolina e acolher visitas sem abastecimento de água —, extrapola os meros aborrecimentos e configura dano moral indenizável, conforme o art. 6º, VI, do CDC. (...) (N.U 1007558-41.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. A concessionária não apresentou provas da notificação prévia, configurando falha na prestação do serviço essencial. 6. A interrupção de serviço essencial, sem notificação, caracteriza prática ilícita e gera dano moral in re ipsa, conforme precedentes citados. 7. O sofrimento da autora, em condição de vulnerabilidade financeira e de saúde, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a fixação de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. (N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024)

No caso concreto, verifica-se através do documento colacionado no bojo do Recurso inominado (id. 321618864, pág. 06), que a parte reclamante não foi previamente notificada sobre a possibilidade de suspensão do serviço essencial, uma vez que o corte se deu em razão de inadimplência das faturas dos meses de fevereiro e março de 2025 e o documento diz respeito a aviso de suspensão no mês de dezembro de 2024, data anterior à inadimplência. Além do mais, o documento não demonstra o consumidor titular.

Portanto, está configurada a conduta ilícita pela parte reclamada.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento de água, gera dano moral in re ipsa, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.”

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 7. Dano moral in re ipsa. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in re ipsa (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022). (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVIDO DE AGUA – FATURAS PAGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de água, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, eis que o reclamante está na posse desde 2006 , conforme consta no id. 232619822. 6. A interrupção indevida do fornecimento de água constitui ato ilícito causador de dano moral. 7. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há suspensão indevida de fornecimento de água, de fatura paga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral. 2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados. 4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título de danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).

No presente caso, é incontroversa a suspensão ilegítima no fornecimento de água.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 3.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025